Tribunal: TJES
Processo: 5014360-79.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA JÁ ENFRENTADAS EM AÇÃO PENAL E EM REVISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU DE CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0009826-85.2015.8.08.0047, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de seis anos de reclusão e 600 dias-multa. O revisionando requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além de indenização por erro judiciário e assistência judiciária gratuita. O pedido liminar foi indeferido, e a gratuidade da justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir matéria já apreciada e decidida na ação penal transitada em julgado;
(ii) estabelecer se há elementos novos ou contradição entre a sentença e a evidência dos autos que autorizem a desconstituição da condenação;
(iii) determinar se é possível reconhecer erro judiciário e, por conseguinte, a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP — contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, falsidade de provas ou surgimento de novas provas de inocência —, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente enfrentada.
4. O revisionando já havia manejado revisão criminal anterior (nº 5007508-73.2024.8.08.0000) com idênticas teses absolutória e desclassificatória, julgada parcialmente conhecida e improcedente, de modo que a presente ação configura mera reiteração de pedido.
5. A sentença condenatória está devidamente fundamentada em provas de materialidade e autoria, consistentes na apreensão de entorpecentes, rádios comunicadores e embalagens típicas de tráfico, em local conhecido pela prática criminosa, corroboradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante.
6. A ausência de interposição de recurso de apelação pelo condenado não autoriza o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
7. Inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante, prova nova ou erro de julgamento, não há falar em erro judiciário ou em dever de indenizar pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria já apreciada na ação penal transitada em julgado.

2. A ausência de novas provas ou de contrariedade manifesta à lei penal impede o conhecimento ou o provimento da revisão.

3. A reiteração de teses absolutória e desclassificatória sem elemento novo configura uso indevido da via revisional.
4. Inexistindo erro judiciário, é indevida a indenização pleiteada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I a III; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Revisão Criminal nº 5002589-12.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26.08.2022;
TJES, Revisão Criminal nº 5007463-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 07.03.2023;
TJES, Revisão Criminal nº 5007508-73.2024.8.08.0000, Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, j. unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014360-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX JUNIOR DA SILVA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA JÁ ENFRENTADAS EM AÇÃO PENAL E EM REVISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU DE CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0009826-85.2015.8.08.0047, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de seis anos de reclusão e 600 dias-multa. O revisionando requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além de indenização por erro judiciário e assistência judiciária gratuita. O pedido liminar foi indeferido, e a gratuidade da justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir matéria já apreciada e decidida na ação penal transitada em julgado;
(ii) estabelecer se há elementos novos ou contradição entre a sentença e a evidência dos autos que autorizem a desconstituição da condenação;
(iii) determinar se é possível reconhecer erro judiciário e, por conseguinte, a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP — contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, falsidade de provas ou surgimento de novas provas de inocência —, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente enfrentada.
4. O revisionando já havia manejado revisão criminal anterior (nº 5007508-73.2024.8.08.0000) com idênticas teses absolutória e desclassificatória, julgada parcialmente conhecida e improcedente, de modo que a presente ação configura mera reiteração de pedido.
5. A sentença condenatória está devidamente fundamentada em provas de materialidade e autoria, consistentes na apreensão de entorpecentes, rádios comunicadores e embalagens típicas de tráfico, em local conhecido pela prática criminosa, corroboradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante.
6. A ausência de interposição de recurso de apelação pelo condenado não autoriza o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
7. Inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante, prova nova ou erro de julgamento, não há falar em erro judiciário ou em dever de indenizar pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria já apreciada na ação penal transitada em julgado.

2. A ausência de novas provas ou de contrariedade manifesta à lei penal impede o conhecimento ou o provimento da revisão.

3. A reiteração de teses absolutória e desclassificatória sem elemento novo configura uso indevido da via revisional.
4. Inexistindo erro judiciário, é indevida a indenização pleiteada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I a III; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Revisão Criminal nº 5002589-12.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26.08.2022;
TJES, Revisão Criminal nº 5007463-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 07.03.2023;
TJES, Revisão Criminal nº 5007508-73.2024.8.08.0000, Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, j. unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar improcedente a ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
ALEX JUNIOR DA SILVA FERREIRA
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009826-85.2015.8.08.0047 pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Os requerentes pretendem, liminarmente, com fulcro no art. 621, I do CPP, suspender os efeitos da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0009826-85.2015.8.08.0047, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requerem a procedência da presente via revisional, para desconstituir a sentença condenatória, e, por via de consequência, seja o revisionando absolvido, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetivam a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pretendem, ainda, a condenação do Estado em indenizar o revisionando, por danos morais e materiais, em razão do erro judiciário, Por fim, pugnam pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida (Id. 16139651), indeferindo o pedido liminar e deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado.”

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
ALEX JUNIOR DA SILVA FERREIRA
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009826-85.2015.8.08.0047 pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Os requerentes pretendem, liminarmente, com fulcro no art. 621, I do CPP, suspender os efeitos da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0009826-85.2015.8.08.0047, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requerem a procedência da presente via revisional, para desconstituir a sentença condenatória, e, por via de consequência, seja o revisionando absolvido, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetivam a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pretendem, ainda, a condenação do Estado em indenizar o revisionando, por danos morais e materiais, em razão do erro judiciário, Por fim, pugnam pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida (Id. 16139651), indeferindo o pedido liminar e deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado.”

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Os impetrantes objetivam, ao manejar a presente via revisional, a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória, para que o revisionando seja absolvido, por insuficiência probatória, relativamente ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, postulam a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pretendem, ainda, a condenação do Estado em indenizar o revisionando, por danos morais e materiais, em razão do erro judiciário.

Importante destacar que o revisionando, nos autos da Revisão Criminal n. 5007508-73.2024.8.08.0000, requereu pretensão idêntica a da presente via (teses absolutória e desclassificatória), tendo este Grupo de Câmaras Criminais Reunidas concluindo, à unanimidade, pelo parcial conhecimento da revisional, e, na parte em que foi conhecida, pela improcedência, conforme ementa do acórdão abaixo colacionada:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REANÁLISE DA SENTENÇA. TESE ABSOLUTÓRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARTIGO 621 E INCISOS NÃO OBSERVADOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

Preliminar:

1. “A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente debatida na ação penal.” (TJES. Processo nº 5002589-12.2022.8.08.0000. Relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 26.08.2022). Considerando que parte das pretensões formuladas na exordial não revelam nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 e incisos do CPP, mas tão somente a reanálise da sentença transitada em julgado, o não conhecimento parcial é medida que que se impõe.

Mérito:

2. Quanto à parte conhecida, relativamente ao processo dosimétrico, deve-se consignar que, de forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, somente em caso de flagrante equívoco na dosimetria, não sendo a hipótese dos autos.

3. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente.

Consta do voto condutor da aludida revisão criminal a impossibilidade de rediscussão da matéria exaustivamente enfrentada no decisum condenatório, conforme se extrai do voto condutor de minha Relatoria:

O revisionando, a despeito de justificar o manejo da presente ação revisional fulcrado no artigo 621, I do Código de Processo Penal, pretende, em síntese, a rediscussão da tese absolutória, devidamente enfrentada e rejeitada na sentença condenatória transitada em julgado.

Vale lembrar que, embora tenha sido devidamente intimado da sentença condenatória, deixou o ora revisionando de interpor o recurso de apelação criminal, não sendo tal fato ensejar, necessariamente, do conhecimento da presente ação revisional, por afronta ao princípio da segurança jurídica.

Assim, “devemos considerar a necessária preservação da segurança jurídica institucionalizada através do trânsito em julgado, especialmente quando não demonstrado qualquer elemento que aponte para a flagrante ilegalidade da condenação ou elemento novo que imponha sua revisão.” (TJES, Revisão Criminal n. 5007463-40.2022.8.08.0000. Relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 07.03.2023).

Dito isso, no referido decisum, o magistrado de origem fundamentou, justificadamente, a condenação do ora revisionando, desprovida de qualquer prévia ilegalidade dos objetos apreendidos, apontando a materialidade e a autoria delitivas, destacando na ocasião que foram apreendidos 02 (dois) rádios comunicadores em posse do corréu, entorpecentes no caminho percorrido pelo ora revisionando e embalagens para o embalo de drogas, em local conhecido como ponto de tráfico.

Transcrevo trecho da sentença prolatada, em que houve o enfrentamento da tese suscitada pela defesa e a transcrição do depoimento dos policiais militares que participaram da diligência e efetuaram o flagrante delito:

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Boletim Unificado às ff. 11-13v; Auto de apreensão de f. 14-14v; Auto de constatação de substância entorpecente à f. 15, e; Exame químico à f. 99, momento em que foi detectada a presença do tetraidrocanabinol na substância apreendida.

Quanto à autoria delitiva, necessário verificar a prova colhida nos autos:

Em juízo, as testemunhas de acusação aduziram:

SD/PM – EDIR MARCHIORI, já qualificado nos autos. Aos costumes disse nada, lhe sendo tomado o compromisso na forma da lei. Dada a palavra ao Ministério Público, assim respondeu: que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram quando ambos os acusados; qui quando os acusados perceberam a presença da guarnição policial eles correram; que um deles correu par o imóvel dos fundos sendo que na frente havia uma obra, salvo engano de uma sorveteria; que o que se escondeu nos fundos estava de camisa vermelha; que o outro rapaz os policiais conseguiram segurar ainda na parte da frente do terreno; que encontraram o rapaz que estava de camisa vermelha em baixo de uma mesa de granito, sem camisa; que as drogas foram encontradas no caminho que o indivíduo utilizou para subir para o imóvel; que se tratava de um muro que ele teve que escalar para passar por uma báscula, sendo que as drogas foram encontradas no pé desse muro; que foram achadas muitas sacolas de sacolé, comumente utilizadas para embalar drogas; que as sacolinhas foram encontradas tanto no local em que o Alex estava escondido como no terreno; que o depoente não conhecia os acusados; que um dos acusados assumiu a propriedade das drogas no DPJ; que com relação aos outros objetos os policiais não indagaram; que com relação a mensagem de celular encontrada no aparelho de Wesley, era algo do tipo: “e aí o negócio está pronto”; que confirma as declarações de fl. 06. Dada a palavra à Defesa do Alex, assim respondeu: que nada de ilícito foi encontrado na posse direta de Alex. Dada a palavra à Defesa do Wesley, assim respondeu: que conseguiram acesso até o local em que o indivíduo pulou por meio de utilização de técnica de transposição de obstáculos; que o local era de difícil transposição porém o depoente acredita que o indivíduo que estava de camisa vermelha conseguiria escalar o muro para chegar até a báscula porque havia um ressalto mais ou menos no meio do muro; que no momento da abordagem só estavam presentes os dois indivíduos na rua; que nenhum dos indivíduos dificultou a abordagem, sendo que foi apenas difícil buscar o que correu; que com relação aos rádios de comunicação, os mesmos estavam no imóvel não se recordando o declarante exatamente no local.

SD/PM – GEOVANI DE JESUS SILVARES, já qualificado nos autos. Aos costumes disse nada, lhe sendo tomado o compromisso na forma da lei. Dada a palavra ao Ministério Público, assim respondeu: que se recorda da diligência envolvendo os fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram os acusados; que o Alex correu para uma casa dos fundos, tendo pulado o muro; que então os policiais seguiram para tal local e encontraram o Alex debaixo de uma pia de mármore; que o Alex chegou a dizer que tinha acabado de sair de alvará, sendo que estava com medo de ser “o rodo”, ou seja, alguém querendo matá-lo; que no caminho foram encontradas as sacolas e as quantidades de drogas; que os aparelhos de comunicação foram encontrados dentro do imóvel onde pegaram o Wesley, tratando-se do imóvel de frente; que o depoente conhecia o Alex, pois havia trabalhado no PRSM (Presídio de São Mateus) e sabia que ele tinha passagem por tráfico; que não foi necessário uso da força para a abordagem do Alex sendo certo que o depoente não agrediu tal acusado e nem presenciou outro policial agredindo; que confirma as declarações de fl. 06. Dada a palavra à Defesa do Alex, assim respondeu: que no momento em que o depoente encontrou com Alex ele não apresentava qualquer hematoma; que o depoente não sabe informar se o Alex se submeteu a exames de lesões corporais; que foram os outros policiais que abordaram o Alex, pois foi o depoente o responsável pela custódia do Wesley; que nada de ilícito foi encontrada na posse direta de Alex. Dada a palavra à Defesa do Wesley, assim respondeu: que Wesley não correu; que o rádio de comunicação foi encontrado dentro da casa, não sabendo o depoente o exato local; que além dos dois acusados tinha um outro indivíduo passando pelo local, porém não estava muito próximo dos acusados; que o tal indivíduo se tratava de um pedreiro, e após o Wesley assumir a propriedade das drogas ele foi liberado; que o Alex não foi liberado porque correu e no local em que ele foi encontrado os policiais também acharam drogas; que o local é conhecido como ponto de venda de drogas; que no dia da abordagem não havia movimentação suspeita de tráfico de drogas.

(...).

Destaca-se a apreensão de dois rádios comunicadores, os quais usualmente são usados no tráfico de drogas.

Pois bem, considerando a prova colhida, identifico que: i) foram apreendidos 02 (dois) rádios comunicadores com o acusado Wesley, objetos comumente utilizados para facilitar a comunicação entre os envolvidos em delitos desta natureza; ii) os entorpecentes foram localizados no caminho percorrido por Alex; iii) foram apreendidas várias embalagens plásticas comumente utilizadas para embalagem de drogas; iv) o local já era conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Com efeito, entendo que os requeridos cometeram atos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não havendo dúvidas do envolvimento dos acusados ALEX JÚNIOR DA SILVA FERREIRA e WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS COUTINHO quanto ao crime previsto nos art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Nesse cenário, estando a tese absolutória do tráfico de drogas devidamente enfrentada no decisum transitado em julgado, a improcedência da presente revisão criminal, quanto à referida tese, é medida que se impõe.

Tal conclusão alcança, inclusive, a tese suscitada pelo o revisionando que gravita sobre o tema, in casu, a desclassificação.

Desse modo, a pretensão do revisionando é reiterada, como em uma nova apelação e em uma reanálise da aludida revisão criminal, o que não é admitido na via eleita.

Nesse contexto, mantida a condenação do revisionando pelos fundamentos mencionados neste voto, não há erro judiciário a ser reconhecido e, portanto, o pedido de indenização é descabido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a improcedência do pedido, nos termos do voto do E. Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.